Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO JUDICIAL REFERENTE A SERVIDORES PÚBLICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 810, STF). RECURSO REPETITIVO (TEMA N. 905, STJ). TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença instaurado contra o Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante. Nas razões recursais, o ente distrital sustenta, em síntese, o excesso de execução causado pela utilização conjunta da taxa SELIC com os juros de poupança, configurando anatocismo e violando entendimento firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE n. 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 810), é inconstitucional o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Na mesma linha, o c. STJ no julgamento do REsp n. 1.495.149/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a aplicação do IPCA-E para condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
6. A correção monetária representa consectário legal da condenação, independe de pedido expresso da parte interessada e tem natureza processual de matéria de ordem pública. Desse modo, essa temática pode ser analisada, inclusive, de ofício pelo órgão julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em violação à coisa julgada pela modificação do índice de correção declarado inconstitucional, mesmo no bojo de cumprimento de sentença. Precedentes deste e. TJDFT.
7. Conforme Emenda Constitucional n. 113/21, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de dezembro de 2021.
8. Na hipótese, em substituição à taxa referencial, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária para os cálculos do valor da condenação estabelecido no título exequendo desde julho/2009, e a SELIC, sobre o débito consolidado, a partir de dezembro/2021.
9. Recurso conhecido e desprovido.